Tribunal: TJSP
Processo: 0023207-98.2002.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão anulado pelo E. STJ – Pedido de restituição de tributo indireto, pelo prestador de serviços, que torna indispensável a existência de autorização do tomador, nos termos do art. 166 do CTN – Inexistência de autorização nos autos – Ilegitimidade ativa – Reforma da sentença de primeiro grau, com a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Acórdão anulado pelo E. STJ – Pedido de restituição de tributo indireto, pelo prestador de serviços, que torna indispensável a existência de autorização do tomador, nos termos do art. 166 do CTN – Inexistência de autorização nos autos – Ilegitimidade ativa – Reforma da sentença de primeiro grau, com a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Inversão da sucumbência – Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes – Recursos oficial e voluntário de Apelação providos.